Tribunal: TJSP
Processo: 0000987-52.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000987-52.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MAYKE
ROGÉRIO TORQUATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-52.2020.8.26.0158 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000987-52.2020.8.26.0158
COMARCA: SANTOS DEECRIM UR7
AGRAVANTE: MAYKE ROGÉRIO TORQUATO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.139
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando MAYKE ROGÉRIO TORQUATO contra a r. decisão de fls. 40/44,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
19.10.2019, consistente em posse de substância entorpecente, determinando a
regressão de regime, a interrupção do lapso para fins de progressão prisional e a
perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente à falta.
Requer a absolvição, aduzindo que não há laudo pericial
comprovando a materialidade do delito. Em relação aos dias remidos, requer que
seja aplicado no mínimo legal, ante a ausência de motivação para uma
reprimenda mais severa. (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-52.2020.8.26.0158 -Voto no
3
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 49/54).
Mantida a decisão (fl. 55), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 64/67).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos que, no dia 19 de outubro de 2019, o agravante
tentou ingressar no estabelecimento prisional portando uma porção de substância
entorpecente, que estava escondida em sua tornozeleira eletrônica.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que confirmou os fatos ocorridos (fl. 23).
Os agentes de segurança penitenciária José Maciel da Silva
Júnior e Sandroval Gomes da Silva, em seus depoimentos, confirmaram o que
restou consignado na comunicação do evento.
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 30 de outubro de 2019, o Diretor Técnico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-52.2020.8.26.0158 -Voto no
4
Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração ao artigo 52, “caput”, da LEP (fls. 39).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR7 da comarca de
Santos, em 06 de março de 2020, homologou a decisão, determinando a
regressão do regime prisional, a interrupção do lapso para fins de progressão,
bem como a perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente à falta (fls. 40/44).
Noto merece a acolhida a alegação de que não consta nos
autos laudo químico toxicológico, pois, sem embargo, é evidente que a
substância foi apreendida, conforme se extrai do auto de exibição, colacionado às
fls. 18 dos autos.
Assim, inviável o pedido de absolvição por ausência de
laudo que comprove a materialidade do delito.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000987-52.2020.8.26.0158 -Voto no
5
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão guerreada, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais justificou
adequadamente a fixação da perda dos dias remidos em seu patamar máximo de
1/3.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator